Tribunal: STF
Processo: Rcl 77752
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Tais Marisa Lopes de Souza, em face de decisão da Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, que inadmitiu o recurso extraordinário a despeito da violação ao art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Narra a reclamante que:



    “(...) a ora reclamante, Taís Marisa Lopes de Souza, ajuizou Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em face da Caixa Econômica Federal – CEF, requerendo o recebimento de diferenças de pagamento a título de seguro obrigatório DPVAT, relacionado ao acidente de trânsito ocorrido em 25/11/2020 (evento nº 01). Foi realizada perícia-médica judicial, sendo anexado laudo nos autos (evento nº 48).



    A reclamante apresentou impugnação ao laudo pericial, requerendo o afastamento da conclusão pericial e, subsidiariamente, que o perito prestasse esclarecimentos e/ou a realização de nova perícia. Todavia, tais pedidos sequer foram analisados pelo Douto Juízo (evento nº 57).



    O juízo a quo prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC/2015, sem sequer analisar os pedidos da recorrente na impugnação ao laudo pericial (evento nº 60).



    Inconformada, a reclamante interpôs recurso inominado, o qual foi improvido nos seguintes termos:



    (...)



    O recurso extraordinário não foi recebido pois o Tribunal a quo entendeu que: “De acordo com o Tema STF 424 - A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, alínea a, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016).”.



    Entretanto, verifica-se a clara existência de cerceamento do direito constitucional da autora, e por estar em um juizado especial federal não possui outra via para garantir a satisfação de seus direitos.”



    Sustenta que “há clara ofensa direta a dispositivo da Constituição Federal, em especial aos dispositivos que dispõem acerca dos princípios que vedam o cerceamento de defesa e violação ao princípio constitucional de acesso ao poder judiciário”. 



    Aduz que "uma decisão que não admite Recurso Extraordinário por inexistência de violação direta à Constituição carece de qualquer tipo de motivação aceitável dentro do Estado Democrático de Direito”.



    Assevera que os pedidos de afastamento da conclusão pericial, de esclarecimentos ou de novo exame pericial não foram analisados pelos juízos antecedentes. 



    À vista dos argumentos expostos, requer “seja proferida a anulação da decisão a quo, tanto da sentença quanto do Acórdão, com o retorno dos autos à vara de origem, para o prosseguimento do processo, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15”.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Desse modo, a presente reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo quando fundada em afronta direta a dispositivos da própria Constituição. A propósito: 



    "RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 48.815-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.10.2022; grifei)



     Não bastasse, da análise dos documentos acostados aos autos, bem como de consulta ao sítio eletrônico da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Efetivamente, a decisão reclamada transitou em julgado em 25.11.2024 (eDOC 4, p. 342), consoante se observa do andamento processual na origem. Incabível, portanto, o manejo da presente reclamação apenas em 27.03.2025 (eDOC 5). Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 44.716-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15.03.2021)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente